Tribunal: CARF
Processo: 15563.000705/2008-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A diligência é procedimento para casos de elementos cuja comprovação não pode ser feita no corpo dos autos, revelando-se prescindível quando o resultado da verificação pode ser trazido à colação com o auto de infração ou a peça impugnatória, por depender apenas de análise de documentos.
No requerimento de diligência ou perícia a impugnante deve juntar a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15563.000705/2008-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.188 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
VIACAO ESPERANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE
APRECIAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO.
MATÉRIA
SUMULADA.
SÚMULA CARF N.o 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas
por motivo de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento de
inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso no que tangencia a pretensão de
inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SÚMULA CARF
No 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A diligência é procedimento para casos de elementos cuja comprovação não
pode ser feita no corpo dos autos, revelando-se prescindível quando o resultado
da verificação pode ser trazido à colação com o auto de infração ou a peça
impugnatória, por depender apenas de análise de documentos.
No requerimento de diligência ou perícia a impugnante deve juntar a
formulação dos quesitos referentes aos exames desejados.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. SÚMULA CARF No 88.
A Relação de Co-Responsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos - VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15563.000705/2008-94
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

RETROATIVIDADE BENIGNA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades; e na parte
conhecida, dar-lhe provimento parcial, para que a multa seja recalculada, considerando a
retroatividade benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Samis Antonio de Queiroz, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campo (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 308/350), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 270/288), proferida em sessão de 23/09/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-26.255, da 13.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o
pedido deduzido na impugnação, cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 31/12/2006
TRIBUTÁRIO.
PREVIDENCIÁRIO.
PRAZO
DECADENCIAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 08 DO STF. REVISÃO DO LANÇAMENTO.
Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212/91, o prazo
decadencial das contribuições previdenciárias passa a ser regido pelo Código Tributário
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

Nacional, fato que implica a revisão imediata dos créditos em fase de cobrança
administrativa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS ADMINISTRADORES.
O Relatório de Representantes legais – REPLEG não atribui responsabilidade tributária
aos dirigentes nele identificados, pois sua finalidade é meramente cadastral, consistente
em enumerar os representantes legais e seus respectivos períodos de atuação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 37.134.341-0) juntamente com as peças integrativas
e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos, foi bem delineado e sumariado no relatório do
acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração (AI no 37.134.341-0) lançado pela fiscalização
contra a empresa acima identificada, na qual são exigidas contribuições sociais
previdenciárias devidas pelos segurados empregados e contribuintes individuais
vinculados à Notificada, com fulcro nos arts. 20 e 21 da Lei no 8.212/91, cuja obrigação
de arrecadar e recolher é conferida à empresa, conforme previsto no art. 30, I, "a" e "h",
do mesmo diploma legal e no art. 4o da Lei 10.666/03.

Segundo os dados constantes do Discriminativo Analítico do Débito – DAD e as
informações prestadas no Relatório Fiscal (fls. 64/66), as contribuições exigidas no
presente lançamento correspondem aos seguintes fatos geradores:

• Remunerações creditadas a segurados contribuintes individuais a título de pro
labore, apuradas na contabilidade da empresa e não declaradas em GFIP (CTB);

• Remunerações creditadas a segurados contribuintes individuais a título de pro
labore, apuradas na contabilidade da empresa e declaradas em GFIP após o início da
ação fiscal (CTG);

• Remunerações creditadas a segurados empregados, apuradas nas folhas de
pagamento e não declaradas em GFIP (DGP);

• Remunerações creditadas a segurados empregados, apuradas nas folhas de
pagamento e declaradas em GFIP após o início da ação fiscal (DGA).

Esclarece o AFRFB Notificante, no item 02 do Relatório Fiscal, tratar-se de
contribuições cujos valores foram objeto de desconto pela Interessada, porém não
recolhidos.

Acrescenta, ainda, que a empresa efetuou descontos das contribuições
previdenciárias dos segurados empregados nas folhas de pagamento apresentadas, bem
como também o fez em relação aos contribuintes individuais, conforme apurado nos
livros diário. No entanto, foram constatadas diferenças entre os valores declarados em
GFIP, anteriormente ao início da ação fiscal, e os valores constantes nas folhas de
pagamento e na contabilidade, conforme planilhas de fls. 67 a 73.

O valor do presente lançamento é de R$ 459.489,61, consolidado em
15/12/2008.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Notificada do lançamento pela via postal em 19/12/2008, a interessada
apresentou impugnação de fls. 80/98, aduzindo as seguintes alegações:
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

Preliminarmente, pleiteia a exclusão das pessoas físicas no rol de
corresponsáveis pelo crédito tributário, uma vez que os mesmos não são sujeitos
passivos na relação tributária, bem como não há notícia de ter sido apurada a
responsabilidade de tais pessoas pela prática dos atos referidos no art. 135 do CTN;

Argui, ainda, a nulidade do lançamento por vício no enquadramento legal, tendo
em vista que foram aplicados dispositivos legais já revogados ou com nova redação, tais
como os arts. 34 e 35 da Lei no 8.212/91;

Alega ter havido supressão de instancia administrativa, em razão de interpretação
que exsurge dos arts. 25 e 26 da MP no 449/2008. O primeiro teria ampliado as funções
a cargo do INSS, no que tange aos atos e procedimentos tendentes à verificação do
cumprimento de obrigações não tributárias; já o segundo, teria flexibilizado as
imposições fiscais a cargo dos contribuintes ao exigir notificação, previamente à
autuação, para pagamento, compensação ou parcelamento;

Enfatiza a inexistência de disparidade entre o livro razão da empresa, seu livro
caixa e as GFIP emitidas, tendo em vista que todas as correções efetuadas somente
foram editadas de acordo com a orientação do Auditor-Fiscal. Logo, não se justifica a
imposição de multa de 100%, salientando, também, que, após a edição da MP no
449/2008, a multa somente poderá ser aplicada após a devida orientação e notificação
ao contribuinte;

Alega que a autuação não obedeceu aos princípios constitucionais do devido
processo legal e da ampla defesa, fato constatado pelos documentos entregues à
Interessada;

Invoca a aplicação do art. 112 do CTN, que consagra o "favor debitoris", no
sentido de que a lei que define infrações deve ser interpretada de maneira mais
favorável ao contribuinte, evitando-se os efeitos da cobrança sobre sua solvabilidade;

Por fim, protesta pela realização de perícia.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Este processo foi juntado por apensação ao processo no 15563.000706/2008-39.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 13/10/2009, e-fl. 303,
protocolo recursal em 12/11/2009, e-fl. 306, e despacho de encaminhamento, e-fl. 358), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade, sendo caso de conhecimento parcial, pois
reconheço fatos impeditivos e mesmo extintivos do direito de recorrer para algumas matérias
veiculadas no recurso. Explico.
- Inconstitucionalidades
Pretende o recorrente o reconhecimento de inconstitucionalidades. Invoca
princípios constitucionais para afastar o lançamento fundamentado em normas infraconstitucionais.
Pois bem. Este Egrégio Conselho não pode adentrar no controle de
constitucionalidade das leis, somente outorgada esta competência ao Poder Judiciário, devendo o
CARF se ater a observar o princípio da presunção da constitucionalidade das normas legais,
exercendo, dentro da devolutividade que lhe competir frente a decisão de primeira instância com
a dialética do recurso interposto, controle de legalidade do lançamento para observar se o ato se
conformou ao disposto na legislação que estava em vigência por ocasião da ocorrência dos fatos,
não devendo abordar temáticas de constitucionalidade, salvo em situações excepcionais quando
já houver pronunciamento definitivo do Poder Judiciário sobre dado assunto, ocasião em que
apenas dará aplicação a norma jurídica constituída em linguagem competente pela autoridade
judicial, ou se eventualmente houvesse dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei n.o 10.522, de 2002, ou
súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar n.o 73, de 1993,
ou pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na forma do
art. 40 da Lei Complementar n.o 73, de 1993, ou na forma da nova sistemática do art. 19-A,
inciso III, da Lei n.o 10.522, de 2002, se houvesse, ao menos, manifestação da Procuradoria
Geral da Fazenda Nacional, independentemente de ato declaratório, o que não é o caso. Não há
situação excepcional nestes autos.
Ora, o assunto já resta sumulado administrativamente, a teor da Súmula CARF
n.o 2, sendo pacificado o entendimento de que: "O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária".
Outrossim, o art. 26-A do Decreto n.o 70.235, de 1972, com redação dada pela Lei
11.941, de 2009, enuncia que, no âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos
órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Deveras, é vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas
jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei e/ou de inconstitucionalidade de lei.
O controle de legalidade efetivado pelo CARF, dentro da devolutividade que lhe
competir frente a decisão de primeira instância com a dialética do recurso interposto, analisa a
conformidade do ato da administração tributária em parâmetro com a legislação vigente, observa
se o ato administrativo de lançamento atendeu seus requisitos de validade, se o ato observou
corretamente os elementos da competência, da finalidade, da forma, os motivos (fundamentos de
fato e de direito) que lhe dão suporte e a consistência de seu objeto, sempre em dialética com as
alegações postas em recurso, observando-se a matéria devolvida para a apreciação na instância
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

revisional, não havendo permissão para declarar ilegalidade de lei e/ou a sua
inconstitucionalidade, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário este controle.
Logo, não se pode conhecer matérias sobre inconstitucionalidades para afastar
normas infraconstitucionais que serviram de base ao lançamento.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Perícia
O recorrente em capítulo sobre “decadência” e em específico capítulo sobre
“perícia” requer a realização de perícia, mas sem formular quesitos, apesar de informar que é
para esclarecer a possibilidade de diferenças entre as bases do sistema oficial de arrecadação, as
folhas de pagamento e as GFIP.
Pois bem. Entendo que não assiste razão ao recorrente na realização de perícia.
Ora, a realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não
cabe ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de conhecimento
técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador e não é o caso em concreto.
Ademais, no que se refere a decadência, a mesma foi acolhida para as
competências do lançamento que efetivamente estavam sob o lustro legal, a partir da Súmula
Vinculante do STF n.o 8. Lado outro, no que toca as possíveis divergências de bases, caberia ao
recorrente ser mais específico e apresentar o mínimo de prova a lastrear tal alegação genérica e
meramente retórica.
Neste contexto, a autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência/perícia
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia.
Destaque-se, outrossim, que, na forma do art. 18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, a
autoridade julgadora de primeira instância determinará ou deferirá a realização de diligências,
quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Ademais, o Decreto 70.235 impõe a quem pretender perícia que apresente quesitos técnicos, o
que não foi realizado.
Especialmente, cito a atual Súmula CARF n.o 163, que enuncia: “O indeferimento
fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.”
Sendo assim, sem razão o recorrente quanto a perícia.
- Preliminar relativa ao REPLEG
A defesa alega que houve indevida inclusão das pessoas físicas no lançamento e
não se conforma com a decisão de primeira instância que apontou a anotação como mero dado
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

informativo, sem responsabilidade imputada, inexistindo relação jurídica com aquelas pessoas
físicas estabelecida, não havendo ilegalidade.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. A matéria é sumulada neste Egrégio
Conselho, conforme Súmula CARF n.o 88, nestes termos: “A Relação de Co-Responsáveis –
CORESP, o Relatório de Representantes Legais – RepLeg e a Relação de Vínculos –
VÍNCULOS, anexos a auto de infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa
jurídica, não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente
informativa.”
Aliás, referido enunciado sumular é vinculante a este Egrégio Conselho,
conforme Portaria MF n.o 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
Por último, a matéria foi sumulada a partir dos Acórdãos Precedentes que se
assemelham, neste particular, a discussão pretendida, a saber: Acórdão n.o 206-00819, de
08/05/2008, Acórdão n.o 2301-00283, de 06/05/2009, Acórdão n.o 206-01351, de 07/10/2008,
Acórdão n.o 2302-00.1028, de 11/05/2011, e Acórdão n.o 2302-00.594, de 20/08/2010.
Logo, não houve imputação de responsabilidades para as pessoas físicas, mas
apenas lançou-se o crédito contra a pessoa jurídica e o relatório mencionado não têm o condão
de impor, por si só, responsabilidades. Ademais, se fosse a hipótese, quem precisaria discutir a
matéria, caso tivesse sido notificada, seria a pessoa física cientificada, não havendo legitimidade
da pessoa jurídica para fazer tal alegação, o que é afirmado apenas obiter dictum.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo, aplicando-se súmula
vinculante administrativa.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
O lançamento em vergasta é de contribuições sociais previdenciárias devidas
pelos segurados empregados e contribuintes individuais vinculados à Notificada, com fulcro nos
arts. 20 e 21 da Lei no 8.212/91, cuja obrigação de arrecadar e recolher é conferida à empresa,
conforme previsto no art. 30, I, "a" e "h", do mesmo diploma legal e no art. 4o da Lei 10.666/03.
Os fatos geradores remanescentes são: (i) remunerações creditadas a segurados
contribuintes individuais a título de pro labore, apuradas na contabilidade da empresa e não
declaradas em GFIP (CTB); (ii) remunerações creditadas a segurados contribuintes individuais a
título de pro labore, apuradas na contabilidade da empresa e declaradas em GFIP após o início
da ação fiscal (CTG); (iii) remunerações creditadas a segurados empregados, apuradas nas folhas
de pagamento e não declaradas em GFIP (DGP); (iv) remunerações creditadas a segurados
empregados, apuradas nas folhas de pagamento e declaradas em GFIP após o início da ação
fiscal (DGA).
Alguns rubricas lançadas foram objeto de declaração de decadência do
lançamento.
Passo ao enfrentamento dos capítulos suscitados pelo recorrente.
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

- Multa
O recorrente se insurge contra o lançamento como um todo, pretendendo a
nulidade, pois a multa aplicada teve por fundamento norma revogada. Cita a Medida Provisória
n.o 449.
Pois bem. Assiste razão parcial ao recorrente. Não é caso de nulidade, importante
que se afirme desde logo. A questão é que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu novo
parâmetro para a multa aplicada. Ademais, a temática vem sendo decidida com rotina por este
Colendo Colegiado, a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961 e 2202-008.994, que ora cite
a título exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN1.
Veja-se que as competências remanescentes do cálculo da multa estão
compreendidas no interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal
sancionador em referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021. Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou a
matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
Aliás, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de
dispensa de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo
nas conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das

1 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica, se cabível, na forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de
1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
em 20%.
- Supressão de instância. Notificação prévia.
Alega o recorrente que a decisão de piso merece reforma, pois não reconheceu a
tese de supressão de instância que em novo procedimento legal exige notificação prévia de
orientação. O recorrente teria destacado a profunda mudança das regras dos procedimentos
fiscais e a legalidade teria sido violada. A supressão de instância teria por base os arts. 25 e 26 da
MP no 449/2008. O primeiro teria ampliado as funções a cargo do INSS, no que tange aos atos e
procedimentos tendentes à verificação do cumprimento de obrigações não tributárias; já o
segundo, teria flexibilizado as imposições fiscais a cargo dos contribuintes ao exigir notificação,
previamente à autuação, para pagamento, compensação ou parcelamento
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente, sendo o procedimento válido e regular.
Ademais, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação,
assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro
no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

Também não assiste razão à Interessada quando argui suposta supressão de
instância. Em primeiro lugar, a MP no 449/2008 (art. 25) ao transferir para o INSS as
atribuições atinentes à verificação do cumprimento das obrigações de natureza não
tributária não tem qualquer efeito prático no caso em exame, eis que o Auto de Infração
lavrado pela auditoria-fiscal tem objeto distinto, qual seja, o descumprimento de
obrigação tributária de natureza principal.

Além disso, a já comentada medida provisória não instituiu nenhuma obrigação
de notificação prévia ao contribuinte como condição de procedibilidade ao lançamento,
tal como equivocadamente faz supor a Interessada. Ao contrário, o termo "notificação"
utilizado no art. 26 da MP 449/2008, ao conferir nova redação ao art. 6o da Lei no
8.218/91, significa a ciência do próprio lançamento de ofício, na medida em que o
referido dispositivo faz menção a reduções aplicáveis ao valor da multa de ofício
quando o contribuinte optar pelo pagamento, compensação ou parcelamento do crédito
lançado.

Logo, não houve qualquer violação procedimental que caracterize supressão de
instância.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
- GFIP emitidas no curso da Ação Fiscal
Alega o recorrente no capítulo em referência que o Termo de Encerramento da
Ação Fiscal se encerrou após a MP 449 e que, por isso, houve violação da legalidade. Enfatiza a
inexistência de disparidade entre o livro razão da empresa, seu livro caixa e as GFIP emitidas,
tendo em vista que todas as correções efetuadas somente foram editadas de acordo com a
orientação do Auditor-Fiscal. Sustenta que não se justifica a imposição de multa de 100%,
salientando, também, que, após a edição da MP no 449, a multa somente poderá ser aplicada após
a devida orientação e notificação ao contribuinte.
Com relação a multa aplicada, já discorri em capítulo inaugural sobre a
retroatividade benigna e sua manutenção por dever e imposição legal. Quanto as alegações das
GFIP terem sido corretamente emitidas e sem disparidades e só retificadas sob a orientação da
auditoria fiscal, não assiste razão ao recorrente, especialmente por completa ausência de provas.
Ademais, considerando que inexiste novas razões entre o recurso voluntário e a impugnação,
assim como estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios
processuais, confortável com as razões de decidir da primeira instância, passo a adotar,
doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de modo que proponho a
confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos a seguir, com fulcro
no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF
n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF (RICARF), verbis:

Não obstante a Interessada ter minimizado as retificações promovidas no curso
da ação fiscal e se insurgido contra as multas aplicadas, cumpre esclarecer que as
informações prestadas em GFIP têm natureza de confissão de dívida fiscal (art. 32, § 2o,
da Lei no 8.212/91), motivo pelo qual torna incontroverso o valor declarado.

Nessa esteira, os valores devidos e não declarados em GFIP foram exigidos
mediante lançamento de ofício, acrescidos de juros moratórios e multa, (...). Já os
valores confessados no curso da ação fiscal também foram incluídos no lançamento,
embora a eles tenha sido aplicada uma redução (...).

Destarte, também não se justifica a inconformidade manifestada pela
Defendente.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

- “Favor Debitoris”
Alega o recorrente no capítulo em referência que é dever aplicar o “favor
debitoris”. Invoca a aplicação do art. 112 do CTN no sentido de que a lei que define infrações
deve ser interpretada de maneira mais favorável ao contribuinte, evitando-se os efeitos da
cobrança sobre sua solvabilidade.
Com relação a multa aplicada, já discorri em capítulo inaugural sobre a
retroatividade benigna e sua manutenção por dever e imposição legal. Quanto as alegações do
favor debitoris, não assiste razão ao recorrente e, considerando que inexiste novas razões entre o
recurso voluntário e a impugnação, assim como estando este julgador, diante do conjunto
probatório conferido nos fólios processuais, confortável com as razões de decidir da primeira
instância, passo a adotar, doravante, como meus, aqueles fundamentos da decisão de piso, de
modo que proponho a confirmação e adoção da decisão meritória recorrida nos pontos transcritos
a seguir, com fulcro no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo 57 do
Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), verbis:

No que tange à possibilidade de aplicação ao lançamento da regra do “favor
debitoris”, prevista no art. 620 do CPC e segundo a qual "quando por vários meios o
credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos
gravoso para o devedor", vale observar que se trata de norma específica destinada a
reger o processo (judicial) de execução, em que são praticados atos constritivos e
expropriatórios do patrimônio do devedor.

Considerando que no processo administrativo fiscal o lançamento sequer
alcançou o atributo da definitividade – a partir do qual surge para a Fazenda Pública a
pretensão executiva –, a aplicação do “favor debitoris” no curso do contencioso fiscal
revela-se manifestamente incompatível.
Sendo assim, sem razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Sendo assim, de livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos
constam, é necessário proceder com ajustes na decisão de primeira instância, de modo que, em
resumo, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades,
e, na parte conhecida, dou-lhe provimento parcial, para determinar que se observe o cálculo da
multa mais benéfica, se cabível, na forma do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação
dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%. Alfim,
finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de
inconstitucionalidades, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para que
se observe o cálculo da multa mais benéfica, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação
dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-009.188 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15563.000705/2008-94

Fl. 374
DF CARF MF
Original